Tribunal: TJES
Processo: 5022827-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022827-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NERI LUNA MOURA
RECORRIDO: LIGA DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022827-10.2023.8.08.0035

Recorrente: NERI LUNA MOURA;

Recorrido: LIGA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA E BETHA- ESPAÇO IMÓVEIS LTDA.

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. CASA ENTREGUE COM AVARIAS AO FIM DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELOS REPAROS E LIMPEZA. REPAROS REALIZADOS.

SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU AS DEMANDADAS À OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONSUBSTANCIADA NA LIMPEZA/FAXINA DO IMÓVEL), JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS POR DANOS MORAIS E POR LUCROS CESSANTES.

RECURSO DA AUTORA QUE BUSCA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS PARA A DEFINIÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA O QUE EFETIVAMENTE DEIXOU DE GANHAR NO PERÍODO EM QUE A CASA PERMANECEU DESOCUPADA. MERA ILAÇÃO.

NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO EXPERIMENTADO PELA RECORRENTE, VÊ-SE QUE ESTA NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.

A PARTIR DO ACERVO PROBATÓRIO EM ANÁLISE, PERCEBE-SE QUE NÃO MERECE AMPARO A PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA DA SENTENÇA, POIS, CONFORME PONTUADO, A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO.

POSTO ISTO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 da lei n.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL:
“não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)